Tribunal: TJDFT
Processo: 0007370-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007370-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURISIO SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em 12.1.2023, o Senhor Perito foi intimado por carta, conforme ID 42788845, para que respondesse aos quesitos complementares de ID 35507268 formulados por esta Relatoria. Porém, deixou transcorrer in albis o prazo. Intimado novamente por mandado em 1.3.2023, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça de ID 44431134, novamente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 45406931). A recalcitrância do Senhor Perito em cumprir as decisões judiciais pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do inciso IV do artigo 79 do Código de Processo Civil e ensejar a aplicação de multa, além sanções de outras naturezas. O § 1o do artigo 79 do Código de Processo Civil impõe que, antes de se aplicar as sanções previstas àquele que tenha praticado ato atentatório à dignidade da justiça, ele seja advertido sobre as consequências de sua conduta. Diante disso, intime-se por mandado o Senhor Perito para que, no prazo máximo de 5 (cinco) cinco, responda aos quesitos complementares de ID 35507268, devendo constar no mandado a advertência de que o não cumprimento desta ordem judicial ensejará a aplicação de multa prevista no § 2o do artigo 79 do Código de Processo Civil, assim como a instauração de procedimento administrativo perante o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal nos termos do § 1o do artigo 468 do mesmo diploma legal. Transcorrido o prazo acima, conclusos imediatamente. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora